Tribunal: TJDFT
Processo: 0006277-56.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS TENTADOS. ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INVIÁVEL. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS QUE COMPROVAM A COAUTORIA. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PORTE DE ARMA BRANCA INVIÁVEL. COMPROVADA A PRÁTICA DA TENTATIVA DE CRIME DE ROUBO. ANTE A PLURALIDADE DE AGENTES, MANTIDA A CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Inviável o pleito de negativa de autoria do corréu, diante das declarações das vítimas e dos policiais no sentido de que ele executou a ação juntamente com o comparsa, dividindo com ele as tarefas necessárias para o sucesso da empreitada criminosa, cabendo-lhe dar cobertura, permanecendo vigilante, além de portar uma segunda faca, caso fosse necessário um reforço no uso de grave ameaça e violência.
2. Demonstrado o liame subjetivo entre os agentes e a divisão de tarefas, para o sucesso da empreitada criminosa, inviável o pleito de afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas prevista no artigo 157, § 2o, inciso II do Código Penal.
3. No que se refere à desclassificação do crime de roubo tentado para contravenção penal, inviável o pleito, pois restou devidamente evidenciada a tentativa do crime de roubo, uma vez que os réus, mediante violência e grave ameaça exercida com arma branca, efetivaram a subtração de dois aparelhos celulares pertencentes às vítimas, não se consumando os delitos por circunstâncias alheias referente à chegada imediata da polícia na parada de ônibus.
4. Recurso conhecido e desprovido.